Tribunal: TJMT
Processo: 1000576-46.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
MANDADO DE SEGURANÇA No 1000576-46.2020.8.11.9005.
IMPETRANTE (S): LEONARDO OLIVEIRA DE SOUZA.
LITISCONSORTE(S) PASSIVO(S) NECESSÁRIO(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
Vistos, etc.
Após detido exame dos autos, bem como do processo n.o 1011538-11.2019.8.11.0002, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a documentação encartada nessas demandas judiciais revela que a intimação foi devidamente publicada na edição n. 10668, pg. 404/405, disponibilizada em 31/01/2020, colocando à disposição o conteúdo da decisão que a parte impetrante pretende desafiar através do recurso cível inominado, fato que enfraquece a alegação do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator